Tribunal: TJMT
Processo: 1034432-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034432-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TANIA SORAIDA RUEDA AYRES - CPF: 139.608.061-91 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1034432-71.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
TANIA SORAIDA RUEDA AYRES.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
30/10 A 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA NÃO ENQUADRADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1988. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE NORMA ISENTIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de isenção do imposto de renda, formulado com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

2.

A recorrente alegou ser portadora de dorsalgia crônica, síndrome cervicobraquial, espondiloartropatia degenerativa e outras enfermidades que teriam evoluído para paralisia irreversível e incapacitante. O pedido administrativo de isenção foi indeferido com base em laudo médico oficial, que concluiu não se enquadrar a moléstia da autora no rol legal de doenças graves aptas a ensejar o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o quadro clínico apresentado pela servidora aposentada se enquadra no rol de moléstias graves do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988; e (ii) estabelecer se é possível reconhecer a isenção com base em atestados médicos particulares, sem laudo emitido por serviço médico oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, prevê hipóteses específicas e taxativas de moléstias graves que autorizam a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, não admitindo ampliação por analogia ou interpretação extensiva, conforme o art. 111, II, do CTN.

5.

O laudo pericial oficial no 132856, emitido por serviço médico competente, conclui expressamente que a servidora não é portadora de moléstia enquadrável no dispositivo legal mencionado, sendo insuficiente a apresentação de atestados particulares para fins de reconhecimento da isenção, conforme exigência do art. 30 da Lei no 9.250/1995 e do art. 35, §3o, do Decreto no 9.580/2018.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 250), firmou a tese de que o rol de moléstias graves previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, é taxativo, sendo incabível a concessão da isenção a doenças não expressamente previstas.

7.

Diante da ausência de enquadramento legal e da inexistência de laudo médico oficial que ateste moléstia contemplada pela norma, mantém-se a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O rol de moléstias graves previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, é taxativo, não admitindo ampliação por analogia ou interpretação extensiva.

2.

A comprovação da moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda exige laudo pericial emitido por serviço médico oficial, nos termos do art. 30 da Lei no 9.250/1995 e do art. 35, §3o, do Decreto no 9.580/2018.

3.

A ausência de laudo médico oficial que reconheça moléstia contemplada na legislação impede o deferimento da isenção tributária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, §6o; CTN, art. 111, II; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 9.250/1995, art. 30; Decreto no 9.580/2018, art. 35, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010, DJe 25.08.2010 (Tema 250); TJMT, N.U 1075761-34.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 31.03.2025; TJMT, N.U 1023754-13.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 317251853), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarando, por consequência, extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a demandante alega ser portadora de Monoplegia do Membro Inferior (CID G831) e Monoplegia do Membro Superior (CID G832), doença que lhe resultou paralisia irreversível e incapacitante.

Sustenta que, evidencia-se pela prova constante nos autos, o laudo emitido pelo médico atesta claramente “
uma paralisia irreversível e incapacitante
”, o que não foi observado pelo Juízo singular.

Desse modo, entende que faz jus à obtenção do benefício fiscal expresso no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, tendo em vista preencher os seguintes requisitos: a) ser aposentada e b) possuir moléstia grave – paralisia irreversível e incapacitante.

Ressalta que foi diagnosticada com as enfermidades descritas nas Classificações Internacionais de Doenças (CID) G831 e G832, as quais resultaram em paralisia irreversível e incapacitante, conforme consta no documento em anexo ao ID 317251593, no qual está expressamente registrada tal condição, não havendo controvérsia quanto ao preenchimento do requisito relativo à patologia.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto com a procedência dos pedidos iniciais, no sentido de determinar aos reclamados que a isentem do pagamento de Imposto de Renda Pessoa Física, em razão da comprovada paralisia irreversível e incapacitante, reconhecendo-se o início da comorbidade no ano de 2020. Requereu, ainda, a condenação da parte adversa em custas processuais e honorários advocatícios.

Os recorridos
não
apresentam contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é servidora pública aposentada desde 2008 e possui quadro dorsalgia crônica, síndrome cervicobraquial e artralgia em ombros bilateralmente, com espondiloartropatia degenerativa com hérnias em T4-T5, T6-T7, T7-T8 e T10-T11, com estenose foraminal e radiculopatia nos segmentos afetados, ombros demonstrando tendinopatia do manguito rotador e bursite bilateral, bem como artropatia glenoumeral bilateral (CID: M531, M546, M751, M255, G831, G832), desde o ano de 2020.

Relata que tal moléstia agravou, resultando na paralisia irreversível e incapacitante de membros superiores e inferiores.

Sustenta que, em 29/01/2025, requereu administrativamente, junto ao MTPREV, a isenção de Imposto de Renda, sob o protocolo no 2025.0.00886, com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, o qual foi negado, sob o argumento de que a demandante não é portadora de moléstia que se enquadra no artigo mencionado, não fazendo jus ao benefício pleiteado.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o problema de saúde da reclamante não se enquadra em nenhuma das situações dispostas no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

Nesse sentido, o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, dispõe:

Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

Observa-se pelo Laudo Médico Pericial (LMP) no 132856, juntado pela demandante no ID 317251593, pág. 34, a seguinte conclusão: “
Declaro, sob as penas de lei, que
o requerente não é portador, até a presente data, de moléstia que se enquadra no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713
, de 22 de dezembro de 1988 e suas atualizações
” (grifei).

Ressalta-se que o mencionado laudo apresenta as seguintes doenças:

M53.1 - Síndrome cervicobraquial

M54.6 - Dor na coluna torácica

M75.1 - Síndrome do manguito rotador

M25.5 - Dor articular

G83.1 - Monoplegia do membro inferior

G83.2 - Monoplegia do membro superior.

Necessário esclarecer que atestados médicos particulares, alheios ao rito previsto no art. 30 da Lei no 9.250/1995, não são suficientes para o reconhecimento da isenção. Nesse sentido:

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial
, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
(grifei).

No mesmo sentido, é o teor do que dispõe o Decreto no 9.580/2018, vejamos:

Art. 35. São isentos ou não tributáveis: I – (...) II – os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas: b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida e fribrose cística (mucoviscosidade), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...)

§ 3o Para o reconhecimento das isenções de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput, a moléstia será comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, que fixará o prazo de validade do laudo pericial, na hipótese de moléstias passíveis de controle
(grifei).

Dessa forma, constata-se que o quadro clínico da demandante não está contemplado no rol taxativo de doenças graves estabelecido pela legislação. Trata-se de enumeração exaustiva, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria,
inclusive em sede de recurso repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 250)
, que veda interpretação extensiva da norma isentiva, nos termos do art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PENSIONISTA DE SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA.
PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO DIAGNOSTICADA COM PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE PROVA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO INDICANDO QUE A PENSIONISTA É PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE PREVISTA NO ART. 6o DA LEI N. 7.713/88. ROL TAXATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Autora, ora Recorrente, é pensionista de servidora pública estadual falecida e alega que foi diagnosticada com as seguintes enfermidades: Paralisia Irreversível e Incapacitante – Gonartrose bilateral/Osteoporose/CID S423. Diante deste diagnóstico, pleiteia pela isenção de imposto de renda pessoa física, desde o diagnóstico da moléstia, nos termos do disposto no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/88, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente desde 10/06/2022.
2. O portador de moléstia grave, como Paralisia Irreversível e Incapacitante, tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física,
desde que atenda a dois requisitos
: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98
. 3. A matéria discutida nestes autos, relativa à isenção do Imposto de Renda está disciplinada no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei n. 7.713/1988, in verbis: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025) (grifei). 4. Para comprovar a sua enfermidade, a autora juntou a “evolução médica internação”. 5. Em que pese constar no documento médico acima que a autora possui Hipertensão Arterial Sistêmica, Gonartrose bilateral e Osteoposose, não há qualquer menção quanto a ser portadora de “paralisia irreversível e incapacitante, e para haja a isenção a doença deve estar prevista na Lei n. 7.713/1988, pois o rol é taxativo e não há como abranger doenças que não estão previstas na referida lei. 6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “O entendimento pacífico dos Tribunais brasileiros é de que o rol trazido pela Lei 7.713/88 em seu artigo 6o, inciso XIV, deve ser interpretado de forma taxativa. Do conjunto probatório trazido pela parte autora evidencia-se o diagnóstico de: Correção de fratura oblíqua de úmero diafisário em terço médio, Hipertensão Arterial Sistêmica, Gonartrose bilateral e Osteoposose e, assim não é possível constatar que preenche os requisitos legais para concessão da isenção pretendida, eis que não é portadora de nenhuma das doenças do rol acima. Os laudos médicos anexados aos autos não atestam que a requerente sofre de paralisia irreversível e incapacitante (doença que alega sofrer), ou qualquer das doenças elencadas no inciso XIV. Logo, verifica-se que a parte reclamante não incumbiu com seu ônus de prova dos fatos constitutivos do direito, como dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC”. 7. Dessa forma, segundo o entendimento firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo - Tema 250, não são isentos do IR os proventos recebidos por aposentados portadores de moléstias graves não elencadas na referida lei.

[...] IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. [...] PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal.

2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN.

[...]

5. [...]. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1116620 BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010)

8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. 9. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
(N.U 1075761-34.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA – POLICIAL CIVIL APOSENTADA – PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (MONOPLEGIA DO MEMBRO INFERIOR) – NÃO ELENCADO NO ROL DO ART. 6°, XIV, DA LEI 7.713/88
– RECURSO ESPECIAL REPETITIVO -
TEMA 250 – STJ, NÃO SÃO ISENTOS DO IR OS PROVENTOS RECEBIDOS POR APOSENTADOS PORTADORES DE MOLÉSTIAS GRAVES NÃO ELENCADAS NA REFERIDA LEI
– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. Embargos de Declaração REJEITADOS.
(N.U 1023754-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023) (grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA – POLICIAL CIVIL APOSENTADA – PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (MONOPLEGIA DO MEMBRO INFERIOR) – NÃO ELENCADO NO ROL DO ART. 6°, XIV, DA LEI 7.713/88 – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 250 – STJ, NÃO SÃO ISENTOS DO IR OS PROVENTOS RECEBIDOS POR APOSENTADOS PORTADORES DE MOLÉSTIAS GRAVES NÃO ELENCADAS NA REFERIDA LEI – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1. Em que pese constar no laudo médico apresentado pela autora que apresenta limitação da amplitude de movimento e o seu quadro ser permanente, não há qualquer menção quanto a ser portador de “paralisia irreversível e incapacitante”, e para haja a isenção a doença deve estar prevista na Lei 7.713/1988, pois o rol é taxativo e não há como abranger doenças que não estão previstas na referida lei
. 2. Segundo o entendimento firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo - Tema 250, não são isentos do IR os proventos recebidos por aposentados portadores de moléstias graves não elencadas na referida lei. 3. Assim, considerando que a enfermidade da autora não consta no art. 6°, XIX, da Lei n° 7.113/88, não há que se falar em isenção. Recurso de Apelação Desprovido.
(N.U 1023754-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023) (grifei).

No mesmo sentido, o Tema 250 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe o seguinte:

Situação do Tema: Trânsito em Julgado.

Questão submetida a julgamento: Questão referente à natureza do rol de moléstias graves constante do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 - se taxativa ou exemplificativa -, de modo a possibilitar, ou não, a concessão de isenção de imposto de renda a aposentados portadores de outras doenças graves e incuráveis.

Tese Firmada
: O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é
explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves
: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

Anotações Nugep: Não são isentos do imposto de renda os proventos percebidos por aposentados portadores de moléstias graves não elencadas no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88
.

Processo STF: RE 631039 - Baixado

(STJ, Tema no 250, publicada em 13/09/2019)
(grifei).

Sendo assim, vê-se que a sentença de primeiro grau
não
merece reparo,
pois, diante do contexto fático-probatório, corretamente, observou o

dispositivo legal vigente à época dos fatos.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,

mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025